Tribunal: TJPA
Processo: 0800243-24.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800243-24.2020.8.14.0072

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: MARIA GORETE BONINE BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA/PA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. IMPLEMENTAÇÃO DE ACRÉSCIMO POR MEIO DE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). ADICIONAL DE TITULAÇÃO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 377/2010 E 001/2015. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA TOTAL. DECESSO VERIFICADO. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO RESPECTIVO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. VIABILIDADE DA VPNI. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de ação ordinária, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial;

2.
A professora demandante ajuizou ação ordinária contra o município de Medicilândia, pleiteando: 1) o pagamento de valores retroativos, referentes à verba denominada de “adicional de titulação (de graduação e de especialista); 2) a implementação de tais verbas em sua remuneração mensal, como Vantagens Pessoais Nominalmente Identificadas (VPNI’s), nos percentuais previstos na Lei Municipal nº 377/2010, de modo a garantir a sua irredutibilidade salarial, após a extinção/alteração de tais adicionais, em decorrência de alteração legislativa;

3.
No período de vigência da Lei nº 377/2010, o professor da educação pública municipal que adquiriu nova titulação acadêmica faz jus ao respectivo adicional, de acordo com os percentuais previstos no art. 25, inciso II, do referido diploma. A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF;

4.
O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor, excluídas as verbas de caráter transitório. Para garantir a efetividade de tal proteção, o Judiciário pode determinar o pagamento das diferenças devidas, sob o título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI). Jurisprudência do STF e do STJ. No caso concreto, verifica-se a ocorrência de decesso remuneratório decorrente da extinção do adicional de titulação, que tinha natureza permanente;

5.
Em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, não há qualquer adequação a ser feita, pois o Juízo
a quo
observou os parâmetros fixados no Tema 905 do STJ;

6.
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Presencial, realizada no dia 29/01/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800243-24.2020.814.0072

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA

COMARCA DE MEDICILÂNDIA

APELANTE: MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA

APELADA: MARIA GORETE BONINE

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Remessa Necessária
e de recurso de
Apelação
interposto pelo

MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA
(Id. 14431849)
contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única de Medicilândia (Id. 14431845), que julgou procedentes os pedidos formulados na ação nº 0800243-24.2020.814.0072.

A professora municipal MARIA GORETE BONINE ajuizou ação ordinária, objetivando:
1) o pagamento de valores retroativos, referentes à verba denominada de “
adicional de titulação
”

(de graduação e especialista); 2) a implementação de tais verbas em sua remuneração mensal, como Vantagens Pessoais Nominalmente Identificadas (VPNI’s), nos percentuais previstos na Lei Municipal nº. 377/2010, de modo a garantir a sua irredutibilidade salarial, após a extinção de tais adicionais, em decorrência de alteração legislativa.

Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, acolhendo a pretensão da autora.

Inconformado com a procedência da ação, o município de Medicilândia interpôs o recurso de apelação Id. 14431849. Em suas razões recursais, alega, em síntese:

a)

Inexistência de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI ou VPI), pois a implementação de tal verba exigiria a edição de lei específica, sendo que, no âmbito municipal, não há qualquer regramento nesse sentido;

b)

Inexistência de direito adquirido ao recebimento de gratificações extintas;

c)

Inconstitucionalidade, por efeito cascata, do adicional disposto no inciso II do art. 25 da Lei municipal nº. 377/2010 (adicional de titulação), pois tal dispositivo teria ensejado uma “superposição de vantagens”, violando o art. 37, inciso XIV, da CF/88

d)

Impossibilidade de incorporação de gratificações à remuneração do servidor, pois
“não existe direito adquirido que se sobreponha à alteração de regime jurídico administrativo decorrente de mudanças na legislação de regência”
;

e)

Pontua a impossibilidade de pagamento dos valores do vencimento do art. 18, II, da LC 01/2015 de profissionais que não pertencem ao quadro de efetivos de nível superior. Conclui dizendo que somente pode ser pago aos professores que ingressaram na carreira em nível superior (Nível II);

f)

Necessidade de adequação do índice de correção monetária e da aplicação dos juros.

Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, o município apelante pugnou pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença atacada, de modo que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes.

Apresentada contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id. 14431854).

Coube-me o feito por distribuição.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público se manifestou pelo provimento parcial do recurso (Id. 15260123).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de Admissibilidade dos recursos. Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária em relação à sua condenação (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

“
A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial.
A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente.
Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa
(art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso”. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, tem-se os seguintes julgados:

“REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)”. (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)”. (Grifo nosso).

Portanto, havendo recurso voluntário, resta desnecessária a realização de reexame necessário.

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Considerando as disposições do art. 1.012 do CPC, a apelação aqui tratada possui efeito suspensivo.

II. Mérito

O Município de Medicilândia interpôs o presente recurso de
Apelação
contra sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial nos seguintes termos:

“(...)
III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido manejado na peça vestibular, e por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

A)
CONDENAR
o Réu a proceder à incorporação na remuneração da parte autora do valor correspondente a
20% (vinte por cento) referente ao Adicional de Titulação para graduação,
sobre o piso salarial do nível médio (art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10) e do
valor de 25 % (vinte e cinco por cento) do adicional para especialista
(art. art. 25, II, “b”, da Lei nº 377/10),
fazendo constar nos contracheques dos meses subsequentes os valores mensais de cada vantagem pessoal sob a nomenclatura “Vantagem Pessoal adicional de titulação/Graduação Lei 377/2010” e “Vantagem Pessoal adicional de titulação/Especialização Lei 377/2010”,
respectivamente;

B)
CONDENAR
o réu a aplicar os percentuais do art. 18, II da LC 01/2015, pagando os mencionados valores nos meses subsequentes.

C)
CONDENAR
ainda o requerido ao pagamento das quantias

correspondentes aos
valores retroativos e em atraso
,
cujo valor exato será apurado, na época oportuna, em liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC)
, das seguintes parcelas:

I -
20% referente ao Adicional de Titulação para graduação, sobre o piso salarial do nível médio
(art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10), de 07/2015 até data do ajuizamento da ação;

II -
25 % (vinte e cinco por cento) do adicional para especialista
,
em atraso de 07/2015 a 05/2016 e 04/2017 até a data do ajuizamento da ação
;

III –
10% referente ao Adicional de Titulação de Especialização
com base na LC nº 001/2015,
entre 07/2015 e 05/2016
, incluído o valor devido sobre o décimo terceiro salário referente a 2015, e de
04/2017 até o ajuizamento da ação,
incluído o valor devido sobre o décimo terceiro salário referente a 2017, 2018, 2019;

D)
CONDENO
ainda o Réu ao pagamento das parcelas dos débitos contidos no item “C” que se venceram no curso do processo, tento como termo inicial a data do ajuizamento da ação e como termo final a data de publicação desta sentença, com correção monetária pelo IPCA a partir das respectivas datas de vencimento, além de juros de mora de 0,5% ao mês, conforme art. 1º F da Lei nº 9.494/97, a ser computado a partir da citação.

DEFIRO
o pedido de destacamento dos honorários advocatícios contratuais aos advogados Helen Cristina Aguiar da Silva e Felipe Wallan da Costa Nazareth no aporte de 15% (quinze por cento) do valor bruto da condenação, corrigidos monetariamente pelo índice IPCA.

Fixo os honorários advocatícios em favor do(a) advogado(a) da parte autora no valor correspondente a 10% sobre os valores que vierem a ser apurados em liquidação dos itens “b” e “c”, nos termos do ar. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC.

Sem custas pelo Réu, pois não houve a antecipação de despesas judiciais pela parte vencedora (art. 40, § único da Lei Estadual nº 8.328/1015).

Sentença sujeita ao reexame necessário conforme súmula 490 do STJ.

Publique-se, intime-se e, oportunamente, arquivem-se.

Serve cópia da presente como MANDADO DE INTIMAÇÃO e OFÍCIO nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. N.º11/2009 daquele órgão correicional.”

Em suas razões recursais, o ente federativo alega, em síntese:

a)
Inexistência de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI ou VPI), pois a implementação de tal verba exigiria a edição de lei específica, sendo que, no âmbito municipal, não há qualquer regramento nesse sentido;

b)
Inexistência de direito adquirido ao recebimento de gratificações extintas;

c)
Inconstitucionalidade, por efeito cascata, do adicional disposto no inciso II do art. 25 da Lei municipal nº. 377/2010 (adicional de titulação), pois tal dispositivo teria ensejado uma “superposição de vantagens”, violando o art. 37, inciso XIV, da CF/88
Impossibilidade de incorporação de gratificações à remuneração do servidor, pois
“não existe direito adquirido que se sobreponha à alteração de regime jurídico administrativo decorrente de mudanças na legislação de regência”
;

d)
Pontua a impossibilidade de pagamento dos valores do vencimento do art. 18, II, da LC 01/2015 de profissionais que não pertencem ao quadro de efetivos de nível superior. Conclui dizendo que somente pode ser pago aos professores que ingressaram na carreira em nível superior (Nível II);

e)
Necessidade de adequação do índice de correção monetária e da aplicação dos juros.

De acordo com o que consta nos autos, a Lei Municipal nº 377/2010, editada em 13/12/2010, promoveu a reestruturação do
“Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da Educação Pública da Rede Municipal de Medicilândia”
. Em seu art. 25, especificamente nos incisos I e II, a referida norma instituiu o pagamento dos adicionais de
Regência de Classe
e
de Titulação
, nos seguintes:

“Art. 25 – Além do vencimento básico, o professor do Município de Medicilândia fará jus às seguintes vantagens:

I – adicional de Regência de Classe, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento;

II – adicional de Titulação, incidente sobre o respectivo vencimento base, nos percentuais de:

a)

40% (quarenta por cento) para graduação sobre o piso salarial de nível médio (magistério).

b)

35% (trinta e cinco por cento) para especialistas sobre o piso salarial de graduação
.

c)

10% (dez por cento), para os possuidores de título de Mestre, sobre o piso salarial do especialista.

d)

05% (cinco por cento), para os possuidores de título de Doutores sobre o piso salarial do mestre.

III – gratificação por exercício em classes multisseriadas, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento base.

(...)

§ 1º As vantagens de que trata este artigo serão percebidas conjuntamente, exceto as

contempladas nos incisos III, IV e V.

(...)

§ 3º As vantagens referidas nos incisos I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII deste artigo serão devidas enquanto o integrante da carreira do magistério público permanecer na situação nela referida e incorporam-se a remuneração do cargo efetivo, de acordo com a Lei vigente.

§ 4º As demais vantagens referidas neste artigo incorporam-se aos proventos de aposentadoria ou pensão com base no valor percebido à data da aposentadoria ou óbito do servidor. (Grifo nosso).”

Em 30/6/2015, a Lei Municipal nº 377/2010 foi revogada pela Lei nº 001/2015, a qual reformulou a composição remuneratória dos professores, extinguindo o pagamento dos referidos adicionais.

Entretanto, no período de 13/12/2010 a 30/6/2015, a Lei Municipal nº 377/2010 teve vigência regular. Assim, as disposições acima transcritas tiveram plena regularidade nos planos da existência, da validade e da eficácia.

Destaca-se que as disposições do art. 25, inciso II, da Lei Municipal nº 377/2010, relativas ao
adicional de titulação (graduação e especialista)
, foram declaradas constitucionais, nos termos do Acórdão nº. 159.441, proferido na ADI nº. 0000421-38.2014.8.14.0000.
O mencionado arresto possui a seguinte ementa:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO.
REMUNERAÇO. SERVIDOR PÚBLICO. EFEITO CASCATA. INOCORRÊNCIA.
PISO SALARIAL. VENCIMENTO BASE
CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.

1 – A Constituição Federal de 1988 veda expressamente, em seu art. 37XIV, o chamado efeito cascata, entendido como a utilização de vantagem recebida no cálculo de vantagem posterior.

2 – No caso em apreço, o termo piso corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica e que, segundo a Jurisprudência do STF, equivale a vencimento base, não havendo, o efeito cascata.

3 – Declarada a constitucionalidade dos dispositivos de lei impugnados.”
(Grifo nosso).

Não existe, portanto, o vício inconstitucionalidade alegado pelo ente federativo.

Por consequência,
fazem jus ao adicional de titulação os professores
que, à época da vigência da Lei Municipal nº 377/2010, atenderam aos requisitos previstos no inciso II do art. 25 daquela norma.
Tais profissionais possuem direito adquirido ao acréscimo remuneratório decorrente da vantagem em comento.

A revogação posterior da referida lei não tem o condão de simplesmente suprimir os direitos adquiridos durante a regular vigência da norma. Nesse sentido, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) em seus arts. 2º,
caput
, e 6º,
caput
e § 2º, assim dispõe:

“
Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue
. (Grifo nosso).

(...)

Art. 6º
A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados
o ato jurídico perfeito,
o direito adquirido
e a coisa julgada.

(...)

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular
, ou alguém por êle,
possa exercer
, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem”. (Grifo nosso).

O direito adquirido consiste em uma garantia fundamental de segurança jurídica. O art. 5º da Constituição Federal, em seu inciso XXXVI, estabelece que
“
a lei não prejudicará o direito adquirido
, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”
. (Grifo nosso).

Assim, no período de vigência da Lei nº 377/2010, o professor da educação pública municipal que adquiriu nova titulação acadêmica faz jus ao respectivo adicional, de acordo com os percentuais previstos no art. 25, inciso II, do referido diploma.

Ressalta-se que a garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim,

a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XV - o subsídio e
os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis
, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Grifo nosso).”

A assertiva acima está em plena consonância com precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal, consubstanciados nos Recursos Extraordinários de números 563708 e 563965, nos quais foram fixadas, respectivamente, as teses relativas aos
Temas 24 e 41 do STF:

“Tema 24 do STF (RE 563708).

Tese:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;

II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos
. (Grifo nosso)”.

“Tema 41 do STF (RE 563965).

Tese:

I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos;

II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. (Grifo nosso)”.

O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor, excluídas as verbas de caráter transitório. Para garantir e efetividade de tal proteção, o Judiciário pode determinar o pagamento das diferenças devidas, sob o título de
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI)
. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STF e do STJ, representada pelos seguintes julgados:

“EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. (...)
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio
, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. (...).

(RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027

DIVULG 07-02-2014

PUBLIC 10-02-2014 – Tema 5 do STF). (Grifo nosso).”

“ADMINISTRATIVO. PROCURADORES DA FAZENDA NACIONAL. REMUNERAÇÃO. VIGÊNCIA DA MP 43/2002.
PAGAMENTO DE VPNI. POSSIBILIDADE.
PARÂMETRO.

1. É pacífico no âmbito do STJ que, a partir de 26/6/2002, data da publicação da MP 43/2002, a composição da remuneração dos Procuradores da Fazenda Nacional passou a ser a seguinte:
a) vencimento básico, fixado nos termos do seu art. 3º; b) pró-labore, calculado no percentual de 30% sobre o referido vencimento básico;
c) Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, caso ocorra redução na totalidade da remuneração dos servidores públicos. Precedentes
.

(...)

8. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 956.526/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 14/10/2022). (Grifo nosso).”

Conforme consta na transcrição do art. 25, inciso II, alínea
a
, da Lei Municipal nº 377/2010,
a professora demandante fazia jus ao pagamento de um adicional de titulação equivalente a 40% (quarenta por cento) de seu vencimento básico, em razão de ter adquirido graduação de nível superior, após ter ingressado no cargo com formação de nível médio (antigo magistério) e ao pagamento de adicional de titulação equivalente a 35%

(trinta e cinco por cento)

do piso salarial de graduação, em razão de ter adquirido título de especialista.

A referida norma foi revogada pela
Lei Municipal nº 001/2015, que reformulou a composição remuneratória dos professores, extinguindo o pagamento do adicional de titulação.

Nos termos dos arts. 9º e 18 da Lei Municipal nº 001/2015, a graduação da servidora lhe confere a
passagem do Nível I para o Nível II com acréscimo de

20% (vinte por cento) sobre o vencimento básico e a passagem para o Nível III da carreira com o acréscimo de 10% (dez por cento),
o que evidencia a existência de decesso remuneratório, pois o revogado adicional de titulação previa acréscimo de 40% (quarenta por cento) sobre o piso salarial de nível médio e 35% (trinta e cinco por cento) para especialista sobre o piso salarial de graduação
. Para fins de demonstração, colaciono o teor dos referidos dispositivos:

(...)

Por força do art. 373, II, do CPC, pertencia ao município o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora.
O ente federativo não demonstrou a existência de qualquer medida para impedir ou compensar a redução remuneratória decorrente da supressão dos adicionais de titulação
.

Nesse contexto, observa-se que o Juízo de origem decidiu de forma acertada ao acolher a pretensão da demandante, em relação à referida vantagem (adicional de titulação de graduação e de especialista).

Corroborando as assertivas acima, cito o seguinte julgado da 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPO DE GOIANÉSIA DO PARÁ. LEI MUNICIPAL N.º 638/2017. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. In casu restou caracterizado que os professores da rede pública do Município de Goianésia do Pará tiveram seus vencimentos reduzidos, com a vigência da Lei Municipal n.º 638/2017, em afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, posto que não se admite que lei nova venha a suprimir vantagens de caráter permanente na lei revogada com decesso remuneratório do servidor, ensejando violação a direito líquido e certo dos impetrantes, que ingressaram no serviço público na vigência da Lei Municipal n.º 307/2011, de não terem seus vencimentos reduzidos, inobstante a possibilidade de alteração do regime jurídico. Precedentes do STF. Apelação conhecida, mas improvida unanimidade
.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0006298-12.2017.8.14.0110 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público –
Julgado em 21/11/2022
). (Grifo nosso).

Em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, não há qualquer adequação a ser feita, pois o Juízo
a quo
observou os parâmetros fixados no Tema 905 do STJ, conforme se observa o item do dispositivo da sentença:

“(...)
CONDENO
ainda o Réu ao pagamento das parcelas dos débitos contidos no item “C” que se venceram no curso do processo, tento como termo inicial a data do ajuizamento da ação e como termo final a data de publicação desta sentença, com correção monetária pelo IPCA a partir das respectivas datas de vencimento, além de juros de mora de 0,5% ao mês, conforme art. 1º F da Lei nº 9.494/97, a ser computado a partir da citação.”

Diante das razões acima, conclui-se que a pretensão recursal do município de Medicilândia deve ser rejeitada.

III. Dispositivo.

Diante do exposto, conheço dos recursos de apelação e, no mérito, voto pelo seu
desprovimento
, confirmando integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Sendo ilíquida a sentença reputo inviável a majoração dos honorários advocatícios

prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 29 de janeiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/01/2024